Tribunal: TCU
Processo: 012.819/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 44/2021, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Superintendência Regional no Paraná, cujo objeto é a Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR¿153/PR, no trecho compreendido entre os municípios de Imbituva/PR e Paulo Frontin/PR; Considerando que a representante alega, em síntese, que o pregoeiro não teria avisado os licitantes sobre a interrupção da sessão do pregão no dia 9/3/2021, após ter convocado a primeira colocada para a apresentação da proposta ajustada ao lance vencedor, e que não foio avisado aos licitantes a data e o horário da retomada da sessão; Considerando as respostas apresentadas pelo órgão jurisdicionado à oitiva prévia determinada pelo relator (peça 18); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 49; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar a medidas elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 49) ao Dnit e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.819/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná - Dnit/mt 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Fernando Almeida Struecker (82.163/OAB-PR) e outros, representando Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes, de que na condução do Pregão Eletrônico 044/2021-09, promovido pela Superintendência Regional no Estado do Paraná, foi constatado o não recebimento do recurso da empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., em razão da contagem equivocada de prazo pelo sistema Comprasnet e pelo pregoeiro, contrariando as disposições do item 11.2.3 do edital e do art. 110, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993.